Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746970-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stevan Administração e Participações Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decretou a sua desconsideração da personalidade jurídica. Stevan Administração e Participações Ltda. sustenta ausência de fundamentação da decisão agravada. Registra que o decisum foi proferido em tão somente quatro laudas e não enfrentou de modo preciso a maior parte dos argumentos trazidos nas 23 (vinte e três) páginas da contestação e manifestações. Afirma que houve cerceamento de defesa porque as provas apresentadas por ela foram indeferidas. Argumenta que não houve saneamento do feito nem fixação dos pontos controvertidos. Acrescenta que há nulidade de todos os atos realizados uma vez que o requerimento de provas que pretendia produzir foi indeferido. Avalia que há nulidade do procedimento desde a fase de conhecimento por ausência de intimação do administrador judicial. Assegura que não tem legitimidade passiva, bem como não tem qualquer relação com Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende. Informa que figura como sócia minoritária da empresa Orbank Soluções em Pagamento Ltda. Entende que o precedente do Recurso Especial n. 1.861.306/SP do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado. Considera que o contrato questionado por Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende foi firmado apenas com a empresa Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda., cuja falência atrai a competência do Juízo Universal. Defende que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável e que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica estão ausentes. Alega que não compõe qualquer grupo econômico e que o risco de inadimplemento é inexistente porque os créditos devidos pela Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. serão pagos no contexto da falência. Narra que propôs ação anulatória de negócio jurídico, que tem por objetivo anular os atos jurídicos de seu ingresso na sociedade Orbank Soluções em Pagamento Ltda., motivo pelo qual a suspensão do incidente é necessária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65821746). Stevan Administração e Participações Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre o não conhecimento dos argumentos de: 1) ilegitimidade passiva e inexistência de relação com Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende; 2) aplicação do Recurso Especial n. 1.861.306/SP do Superior Tribunal de Justiça ao caso (uma vez que o precedente invocado nas petições de id 170595397 e 177888084 foi o Recurso Especial n. 1.900.843/DF); e 3) que não compõe qualquer grupo econômico e que o risco de inadimplemento é inexistente porque os créditos devidos pela Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. serão pagos no contexto da falência, posto que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. Stevan Administração e Participações Ltda. apresentou petição na qual defendeu o conhecimento e o provimento integral do recurso. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que não conheço os argumentos de: 1) ilegitimidade passiva e inexistência de relação com Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende; 2) aplicação do Recurso Especial n. 1.861.306/SP do Superior Tribunal de Justiça ao caso (uma vez que o precedente invocado nas petições de id 170595397 e 177888084 foi o Recurso Especial n. 1.900.843/DF); e 3) que não compõe qualquer grupo econômico e que o risco de inadimplemento é inexistente porque os créditos devidos pela Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. serão pagos no contexto da falência, devido à supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAIS ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1. Ainda que a ilegitimidade ad causam, a nulidade de citação e a prescrição se consubstanciem em matérias de ordem pública, tais questões não podem ser discutidas em sede recursal em momento antecedente (ou paralelo) à análise pela instância primeva, sob pena de supressão de instância, além de representar risco de prolação de decisões sobrepostas e conflitantes. Precedentes do e. TJDFT. (...) (Acórdão 1919512, 07090059620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 07146466520248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença - Supressão de instância - Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. (Acórdão 1898351, 07057304220248070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O cumprimento de sentença originário decorre de contrato de investimentos financeiros celebrado por Letícia Cristina Resende e Neuza Maria de Lourdes Resende com Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. A sentença consignou que Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. atuava no mercado de criptoativos em conjunto com as outras empresas constantes no polo passivo da demanda, dentre elas Orbank Soluções em Pagamento Ltda. (id 138584814). Stevan Administração e Participações Ltda. é sócia da Orbank Soluções em Pagamento Ltda., motivo pelo qual foi incluída no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. É incontroverso e matéria preclusa que a relação jurídica em análise é consumerista, que se ajusta à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de teoria de aplicação excepcional, que se opera com a prova simples da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente da demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com o fornecedor insolvente, de modo que as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária, uma vez que correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil. Constato o insucesso em diversas tentativas de atingir o patrimônio das executadas, inobstante as diversas diligências realizadas. Entendo que está comprovado que a personalidade jurídica de Stevan Administração e Participações Ltda. constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados às consumidoras, motivo pelo qual a desconsideração de sua personalidade jurídica deve ser mantida. A instauração de incidente com numeração autônoma é desnecessária, uma vez que o incidente instaurado nos autos originários observou o rito previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil: houve suspensão do processo, determinação de citação e observância do contraditório e da ampla defesa. O saneamento do incidente foi efetuado (id 182494319). O fato de as provas requeridas por Stevan Administração e Participações Ltda. terem sido indeferidas não enseja a nulidade de todos os atos realizados. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito, bem como aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não observo nulidade na decisão agravada por falta de fundamentação. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é de evitar arbitrariedades. A decisão agravada apresentou considerações suficientes para a conclusão alcançada, de modo que não se vislumbra violação aos arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada discorreu sobre a inaplicabilidade do precedente do Recurso Especial n. 1.900.843/DF do Superior Tribunal de Justiça ao caso e sobre a desnecessidade de observância dos preceitos da Lei n. 11.101/2005 (motivo pelo qual não há que se falar em intimação do administrador judicial ou em competência do Juízo Universal) nos termos a seguir transcritos, que acolho como razões de decidir (id 213689357): A interessada, por sua vez, alega que foi tão vítima da fraude quanto a credora, e que, pelo entendimento do c. STJ, não se poderia afastar a personalidade jurídica da devedora para alcançar seu patrimônio, eis que sócia minoritária e sem poderes de gestão. O entendimento apontado vem sendo recentemente adotado pelo Tribunal Superior, nos seguintes termos: STJ | RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023) No entanto, o caso dos autos merece análise diferenciada ao que o interessado pretende levantar em relação ao precedente invocado. A situação analisada pelo precedente, em que o sócio minoritário detinha participação de cerca de 0,0001% da sociedade e, comprovadamente, apenas atuava como sócio formal da empresa, sem poder de gestão, difere bastante do quadro dos autos. Com efeito, observa-se pelo contrato social entre as empresas, juntado à contestação, que o interessado detinha cerca de R$135.000.000,00 de participação no capital social, ou seja, 30% de participação, ou seja, muito além da participação minoritária avaliada no precedente, não podendo se concluir, portanto, que a participação aqui tenha se realizado meramente de maneira formal. Ademais, em que pese o interessado alegar que não possuía poderes de gestão e foi tão vítima quanto as credoras das ações da empresa executada não se coadunam com as provas juntadas aos autos. Observa-se que o interessado junta o relatório da Polícia Federal em ID 206295632, destacando os trechos que entende pertinentes para demonstrar sua condição de investidor apenas da empresa, e não sócio efetivo. No entanto, em que pese o relatório evidenciar, a princípio, uma ausência de ilícito penal, o que apenas se poderia afirmar de fato com o processamento adequado, tal quadro, por si só, não impede a análise da ocorrência dos requisitos constantes no art. 28 do CDC para configuração do desvio de personalidade, já que estes são dissociados das conclusões na seara criminal, de regra. Na verdade, o relatório revela um aporte financeiro constante entre as empresas, considerando ainda que seus sócios tratavam das questões de investimento diretamente. Entre as p. 20 e 40, por exemplo, verifica-se as tratativas realizadas entre os sócios para o aporte financeiro na empresa do interessado para realização de negócios na área de mineração pela executada, o que evidencia a confusão patrimonial entre as empresas, bem como a atuação conjunta dos sócios nas decisões de investimento. Nesse sentido, não há como infirmar a tese dos atos de administração pela empresa interessada, diante dos documentos juntados. Pelo contrário, esta não chegou a demonstrar que agia como mera investidora da executada, como leva a crer pelos argumentos de sua defesa. No mais, a decretação da falência da empresa RENTAL não interfere na desconsideração da personalidade jurídica da ORBANK para alcançar o interessado, uma vez que a situação descrita pelo art. 82-A da Lei de Falências diz respeito à própria sociedade falida, o que não é o caso. A conduta do Juízo de Primeiro Grau está alinhada com os princípios da eficiência, economicidade processual, instrumentalidade das formas e ausência de nulidade sem dano. Esse entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Stevan Administração e Participações Ltda. alega que o incidente deve ser suspenso porque propôs ação anulatória de negócio jurídico que tem por objetivo anular os atos jurídicos de seu ingresso na sociedade Orbank Soluções em Pagamento Ltda. A mera propositura de ação anulatória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. Além de tratar-se de execução definitiva, não há recurso com atribuição de efeito suspensivo ou outras questões pendentes, o que poderia, em tese, impossibilitar a continuidade do cumprimento de sentença. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator